Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739980-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por JOSEFA LAURIZETE RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF [IDs 209065484 (EMD) e 205878590], que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega a parte agravante que “promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”, e que “embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo TEMA 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça”. Dispõe que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Ressalta que “a aplicação racional do art. 1.037, II, do CPC se faz necessária, pois sempre que houver a suspensão de todos os processos que versem, direta ou indiretamente, sobre tema afetado ao regime de Repercussão Geral ou Recursos Representativos de Controvérsia, haverá grave comprometimento a efetividade da cláusula constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), eis que os cumprimentos de sentença poderão arrastar-se por décadas”. Afirma, ainda, que “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169”. Defende que “(...) a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris.” Cita jurisprudência em consonância com a tese sustentada. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, recolhido o preparo (ID 64324133), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Volvendo ao caso trazido a esta instânciaad quem, observados os autos de origem, constatei, nesta análise perfunctória, que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 155893981, integrada pela decisão de ID 158173028, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, ao fundamento de que “a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ”. Não obstante o disposto, não vislumbrei no cumprimento de sentença qualquer discussão sobre necessidade ou não de prévia liquidação do título exequendo. Ademais, verifiquei que a agravante juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, o que configura liquidação por simples cálculos aritméticos. Aponto, ainda, que a impugnação do DISTRITO FEDERAL já fora apreciada e rejeitada (ID origem 111524714 e 202173450). Repise-se que a manutenção da decisão recorrida acarretará a paralisação do feito e, consequentemente, maculará os princípios da celeridade e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a eventual completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator